Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PERDAS E DANOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito, conforme inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Capturas de tela retiradas do sítio eletrônico da sociedade empresária apelada não são provas aptas a indicar de forma segura a verdadeira quantia aportada a título de investimento. Precedentes desta Corte.
3. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto, como cediço, a revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
4. Recurso conhecido e não provido.